Tribunal: TJMT
Processo: 0011405-61.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CONSTRUTORA ENGESUL LTDA, alegando que o acórdão deixou de se pronunciar a respeito do levantamento dos valores que foram depositados a título de caução, e que foi indeferido o pedido de levantamento anteriormente, em razão da necessidade de apreciação da apelação cível em tela.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, complementando o acórdão para, desde logo, liberar os valores caucionados, decotando-se o valor atualizado da condenação imposta.
Em contrarrazões, a Embargada Terezinha Strapasson Fockink pugna pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório
D E C I D O
Primeiramente, consigne-se que não havendo pedido formulado em contrarrazões ao apelo, para que houvesse o levantamento dos mencionados valores, recebo os presentes embargos como simples petição, destacando-se que, após o julgamento da Apelação Cível n. 0011405-61.2011.8.11.0003, tendo como Apelante: TEREZINHA STRAPASSON FOCKIN e como Apelada: CONSTRUTORA ENGESUL LTDA, houve a análise dos assuntos relacionados ao pedido anterior ((Tutela Provisória Cautelar Incidental para Libração de Caução) nos autos de Apelação n. 0011405-61.2011.8.11.0003)).
Tem-se, portanto, que na ocasião do pedido cautelar, a apelação ainda não havia sido julgada, de modo que foi lançada a seguinte decisão:
“(...) com a apelação interposta, toda a matéria nela contida é devolvida para análise deste Tribunal, que pode, por meio de uma das câmaras, no caso, da Primeira Câmara, entender pela viabilidade do pedido de dano material, o que alteraria, sem sombra de dúvidas, a condenação já fixada. Em assim sendo, como existe a pretensão de reconhecimento de dano material e está pendente tal análise neste grau de jurisdição, não considero preenchido o primeiro requisito – concernente à relevância da argumentação – probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro o pedido”.
Registre-se que a Apelação Cível n. 011405-61.2011.8.11.0003 foi apreciada em sessão plenária, sendo o pedido desprovido e lançada a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL VIZINHO POR ESCAVAÇÕES COMPROVADO MEDIANTE LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – FALTA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL CARACTERIZADO – SINISTRO CAUSADO NO IMÓVEL VIZINHO CONFIGURADO – REPAROS EFETIVADOS PELA EMPRESA APELADA (CONSTRUTORA) – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SINISTRADO PARA TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DADOS ACERCA DA TRANSAÇÃO DA ALIENAÇÃO – DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É necessária, sob pena de improcedência do pedido, a prova do dano material, bem como sua extensão para que haja a devida condenação, a fim de que haja o reparo proporcional, de acordo com as circunstâncias de fato e de direito a serem trazidas pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC. “(...) - O dano material exige prova bastante de sua ocorrência e a fixação da indenização, a ele correspondente, deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos, logo, demonstradas, nos autos, as despesas suportadas pela requerente em razão do sinistro de que foi vítima, tal montante deve lhe ser ressarcido pelo responsável pelo acidente (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.220984-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021)”. Não há que ser majorada a verba indenizatória – por dano moral – quando ela for fixada em observância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e também se atenta ao caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar o enriquecimento indevido”.
Desse modo, concluiu-se que, no caso, incide apenas danos morais, os quais foram fixados corretamente pelo Juízo “a quo”, mantendo-se incólume todos os termos da sentença recorrida. Ou seja, foi considerado improcedente o pedido atinente aos danos materiais.
Pois bem.
Em face de todo o exposto, destacando-se que foi interposto RECURSO ESPECIAL, mas que ele não comporta efeito suspensivo, mostra-se possível o levantamento de valores depositados no Juízo “a quo” a título de caução; todavia mediante procedimento próprio – de cumprimento provisório de sentença – a ser requerido perante o Juízo “a quo”, cumprindo o que dispõe os artigos 520 a 522 do CPC.
Frise-se que não é o fato de constar a pendência de análise de apelação cível e o consequente julgamento que dá, automaticamente, o direito de levantamento de valores já em segundo grau.
Posiciono-me, portanto, pela necessidade de utilização de procedimento próprio – no juízo originário, instância competente para a análise do pedido.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA DEVEDORA – TRÂNSITO EM JULGADO – INOCORRÊNCIA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CPC. ART. 520 – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 10a C.Cível - 0018168-68.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 04.11.2019)
Com tais apontamentos, INDEFIRO o pedido.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator